Tribunal: TCU
Processo: 007.054/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6118/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em deferir parcialmente a prorrogação de prazo solicitada pela Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Sáude, de modo a prorrogar: (i) por 15 dias, a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento de peça 11, o prazo para o cumprimento das determinações dos itens 1.7.1 e 1.7.4 do Acórdão 3723/2023-TCU-Primeira Câmara ; e (ii) por 30 dias, a contar do término do prazo anterior, o prazo para o cumprimento do item 1.7.5 do mesmo acórdão, com encerramento dos prazos ora concedidos em 30/6/2023 e 29/7/2023, respectivamente, e enviar cópia desta deliberação à Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde, de acordo com os pareceres nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.054/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde 1.2. Unidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.